Tribunal: TJDFT
Processo: 0744076-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. PIORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
1 – Revisional de alimentos. Cabimento. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.
2 – Redução da pensão provisória. Capacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Somente após regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira da alimentante, sendo a instauração do contraditório necessária, como regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida, voltada à redução do encargo alimentar.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
ve